Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. POSSIBILIDADE. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar.
2. Não comprovado nos autos que os alugueres do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, afasta-se o argumento de impenhorabilidade.
3. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
4. Recurso não provido.